Tribunal: STF
Processo: Rcl 57035
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo nº 0017524-11.2019.5.16.0022, por afronta ao decidido na ADI 3395.



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.



    Em 06.02.2023, determinei a instrução do feito, postergando o exame do pedido de medida liminar (eDoc 8).



    Em 08.08.2019, ante a frustração da intimação por via postal da parte beneficiária (eDoc 19), bem como a manifestação da parte reclamante (eDoc 14), determinei a expedição de carta de ordem ao Juízo de origem, para que, por seu intermédio, em recíproca cooperação (arts. 67 a 69 do CPC), fosse intimado o beneficiário do ato reclamado, parte no Processo 0017524-11.2019.5.16.0022, para que cumprisse o dever de manter atualizado o respectivo endereço nos autos; bem como para que procedesse a sua citação. 



    Em 24.10.2023, a referida carta de ordem foi devolvida sem cumprimento, em virtude do réu não residir no local informado (eDoc 26).



    Deixo de reiterar o pedido de informações, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o Juízo reclamado considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 3, p. 1):



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. ENTE PÚBLICO. Conforme o entendimento firmado pelo STF, no exame do mérito da ADIn-MC 3.395-6/DF, a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, caso da contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. In casu, existe premissa concreta acerca da nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, com a consequente aplicação do regime celetista à relação contratual, logo, a Justiça do Trabalho é competente para julgar a lide. Nesse sentido é a Súmula nº 1 deste TRT.”



    Colho do voto (eDoc 3, p. 2-4):



    “Da incompetência material da Justiça do Trabalho



    Embora tal matéria seja tipicamente preliminar, passa-se à análise em sede de mérito, por constituir objeto único do recurso.



    O recorrente sustenta a incompetência desta Justiça Especializada para o julgamento da presente lide, ao argumento de que a competência para processar e julgar lides envolvendo servidores e entes públicos diz respeito à Justiça Comum, segundo entendimento do STF.



    À análise.



    Em primeiro lugar, cumpre destacar que restou incontroverso que a reclamante laborou para o município reclamado, de 05/1991 a 07/2019, diante da ausência de impugnação específica por parte do reclamado.



    Quanto à natureza do liame, verifica-se que o reclamante, conquanto admitida na vigência da CF/1988, não se submeteu a concurso para ingressar nos quadros do reclamado, requisito sem o qual o contrato de trabalho firmado com entes da administração pública é nulo de pleno direito, por ofensa ao disposto no art. 37, II e § 2º, da CF, fato que atrai a competência desta Justiça para apreciar o feito.



    Nesse sentido, como resultado do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003300-13.2014.5.16.0000, este Tribunal Regional do Trabalho editou, através da Resolução Administrativa n.º 060 de 07/03/2016, ratificada pela Resolução Administrativa nº 79 de 29/03/2017, a Súmula nº 1, com o seguinte teor:



    "JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988".



    Ademais, a decisão do STF resultante do julgamento da ADI nº 3.395-6/DF, na qual sustenta o Município sua defesa, não alcança todo e qualquer contrato celebrado pelos entes públicos, mas somente aqueles celebrados regularmente, com estrita obediência à lei posta. Estes sim, são da competência da Justiça Comum. Os demais, constatada a irregularidade e consequente nulidade, são demandados perante a Justiça do Trabalho, como na hipótese dos autos, em que resta incontroversa a nulidade contratual, uma vez que a admissão do reclamante se deu sem a prévia aprovação em concurso público e não há provas de que a contratação possuía natureza jurídico-administrativa.



    Não bastasse isso, também é possível rejeitar a preliminar de incompetência sob outro enfoque. É sabido que o pleito deduzido na demanda, ainda que ao final possa não ser acolhido, é que define a competência. O pedido e a causa de pedir são os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Não é outro o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, contido em decisão proferida em sede de reclamação (Rcl 7415 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2010, Dje-062 DIVULG 08-04-2010 PUBLIC 09-04-2010 EMENT VOL-02396-01 PP-00103).



    Assim, fundamentada a demanda em uma relação material de natureza trabalhista, regida pela CLT, indiscutível é a competência da Justiça do Trabalho, por força do art. 114, da CF, para processar e julgar a presente ação.



    Nada a reformar.



    Conclusão do recurso



    Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.”



    A conclusão adotada pela autoridade reclamada acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar lide entre município e trabalhador contratado sem concurso público, já na vigência da Constituição Federal de 1988, dissente da interpretação desta Suprema Corte. 



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. É a hipótese dos autos. 



    O aresto paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Vige, em regra, o regime jurídico único nas contratações da Administração, isto é, o regime estatutário. Portanto, há desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395, na medida em que os consectários da contratação de servidor sem concurso público, sob a Constituição de 1988, hão de ser aquilatados na Justiça Comum.



    Destaco, por sua pertinência, trecho do voto proferido pelo Min. Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909- AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum, fixadas no julgamento da ADI-MC 3.395: 



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 



    (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020.)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl 40107- AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2-3-2021.)



    Na mesma linha, decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: Rcl 59622, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2023; Rcl 55098, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02.05.2023; Rcl 58978, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.04.2023; Rcl 58970, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.04.2023; Rcl 58958, Rel Min. Carmén Lúcia, DJe 12.04.2023.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0017524-11.2019.5.16.0022, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente